Tribunal: TJDFT
Processo: 0737754-33.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737754-33.2018.8.07.0001 RECORRENTES: CLIMAUTO COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME, BRUNO G. BATISTA - ME RECORRIDO: PINELLA CAFÉ COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DECADÊNCIA. NÃO EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. VÍCIO REDIBITÓRIO. CONFIGURADO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. NECESSIDADE. 1. Deve ser afastada a preliminar de nulidade da sentença, por suposta omissão, já que todos os pontos levantados pela parte ré foram analisados pelo juízo a quo. 2. Não há vício na sentença que acolhe o pedido da parte com fundamento legal diverso, visto que o juiz não está adstrito a nomes jurídicos nem a artigos de lei indicados pelas partes, devendo atribuir aos fatos apresentados o enquadramento legal adequado. Precedentes. 3. Descabida a alegação de cerceamento de defesa, bem como de lesão ao princípio da não surpresa, se não houve inversão do ônus da prova na sentença, mas distribuição ordinária, nos termos do art. 373 do CPC. 4. Não cabe a extinção do processo pelo fato de a peça inicial ter fundamentado o pleito no CDC – e não no Código Civil, considerado no julgamento –, haja vista que, se o demandante deduz os fatos que consubstanciam a causa de pedir, o juiz sentenciante deve aplicar as normas jurídicas atinentes à situação em litígio. Alegação de inépcia da inicial rejeitada. 5. Não corre o prazo decadencial na constância de garantia, nos termos do art. 446 do Código Civil. 6. Inexiste litisconsórcio passivo necessário, porque a natureza contratual da relação jurídica discutida nos autos (rescisão contratual) não determina que a pretendida declaração de restituição ao status quo ante tenha que ser estendida à fabricante, também não há disposições legais em tal sentido. 7. Evidenciados vícios ou defeitos ocultos no produto adquirido em contrato comutativo, que o tornem impróprio ao uso a que é destinado, ou lhe diminuam o valor, cabível a rescisão contratual pleiteada, em razão de vícios redibitórios. 8. Apelação conhecida e não provida. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, asseverando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 10, 357, inciso IV, e 373, todos do CPC, porquanto não houve oportunidade de manifestação acerca dos fundamentos em que se lastreou a sentença, quanto à distribuição dos ônus probatórios, em ofensa à vedação de decisão surpresa, à ampla defesa e ao contraditório. No aspecto, colacionam ementas de julgados do STJ, com os quais pretendem demonstrar o dissenso pretoriano; c) artigo 445 do CC, porquanto caracterizada a decadência do direito; d) artigos 186 e 927, ambos do CC, e 114 do CPC, ao argumento da necessidade de formação de litisconsórcio passivo com a fabricante do produto sobre o qual recaiu o defeito ensejador da ação; e) artigos 389, 390 e 442, todos do CC, afirmando inobservância à literalidade e à boa-fé contratuais, bem como ao princípio do pacta sunt servanda. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022, ambos do CPC/2015, quando o Tribunal de origem decide a matéria de forma fundamentada. Ademais, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.” (AgInt no AREsp 1810640/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 27/4/2022). De igual forma, não dão azo ao seguimento do recurso a apontada violação aos artigos 10, 357, inciso IV, e 373, todos do CPC e o correlato dissenso interpretativo. Com efeito, o recurso não ataca ponto central da fundamentação do acórdão, a saber: “Descabida a alegação de cerceamento de defesa, bem como de lesão ao princípio da não surpresa, se não houve inversão do ônus da prova na sentença, mas distribuição ordinária, nos termos do art. 373 do CPC” (vide item 3 da ementa acima). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter as conclusões do aresto impugnado, impõe o reconhecimento da incidência da Súmula 283 STF.” (AgInt no AREsp 1867238/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 15/12/2021). Melhor sorte não colhe o apelo, quanto à alegação de ofensa aos artigos 186, 389, 390, 442, 445, 927, todos do Código Civil, e 114 do CPC (vide itens “c”, “d” e “e”, acima). Com efeito, ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos referidos dispositivo de lei, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, registre-se que a apreciação das teses recursais, seja quanto à necessidade de formação do litisconsórcio, seja quanto à aludida decadência do direito e à inobservância da literalidade e da boa-fé contratuais, demandaria nova interpretação de cláusulas, além do reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providências vedadas na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012